Tribunal: TJSP
Processo: 1532413-84.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Apelação criminal – Latrocínio tentado (artigo 157, § 3o, inciso II, combinado com o artigo 61, inciso II, letra "h", na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal) - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Impossibilidade de absolvição ou de desclassificação para mero roubo simples tentado – Animus necandi presente na conduta, na sua forma eventual – Grande violência

Ementa:
Apelação criminal – Latrocínio tentado (artigo 157, § 3o, inciso II, combinado com o artigo 61, inciso II, letra "h", na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal) - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Impossibilidade de absolvição ou de desclassificação para mero roubo simples tentado – Animus necandi presente na conduta, na sua forma eventual – Grande violência empregada contra um idoso de 75 anos de idade - Resultado morte que era previsível - Processo dosimétrico - Afastamento da circunstância judicial negativa reconhecida - Condenação considerada na primeira etapa que, na realidade, caracteriza a circunstância agravante da reincidência, que deveria ter sido considerada na segunda fase da dosimetria penal (inteligência do artigo 68 do Código Penal) - Penas redimensionadas – Regime prisional mais gravoso mantido - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.